Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-62.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022788-62.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILVAN CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 015.775.001-99 (RECORRENTE), EDUARDO GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 053.467.849-18 (ADVOGADO), POSTO MARECHAL RONDON LTDA - CNPJ: 17.403.913/0001-51 (RECORRIDO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, com base no art. 932, IV, do CPC, por estar em conformidade com jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência dominante, padece de nulidade; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (
iii
) saber se a comunicação de fato à autoridade policial, fundada em suspeita razoável, configura ato ilícito ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, sendo válida quando baseada em jurisprudência dominante da Turma Recursal.

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes e a parte não demonstra a necessidade de produção de outras provas.

5. A comunicação de fato à autoridade policial, fundada em suspeita razoável, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática que nega provimento
a
recurso com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em prova suficiente. 3. A comunicação de fato à autoridade policial, fundada em suspeita razoável, caracteriza exercício regular de direito e não gera dever de
indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Nilvan
Correia de Almeida contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 301992883), que negou provimento ao recurso inominado manejado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Posto Marechal Rondon Ltda.

O autor narra que foi indevidamente submetido a situação vexatória e constrangedora após ser denunciado à autoridade policial por suposta prática de estelionato, ao deixar, ao lado do caixa do estabelecimento réu, uma máquina de cartão de crédito ligada e voltada para a atendente. Afirma que foi abordado pela polícia e teve seus pertences apreendidos, embora posteriormente restituídos, sem que tenha havido formalização de representação criminal pela preposta do posto.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão indenizatória, por entender que a funcionária do posto agiu respaldada por fundada suspeita, exercendo seu direito de comunicar o fato à autoridade policial diante de conduta objetivamente atípica e potencialmente enganosa por parte do autor, conforme evidenciado em gravação juntada aos autos
(Id.
301791867
)
.

O autor interpôs recurso inominado sustentando nulidades processuais — por violação ao princípio da não surpresa, cerceamento de defesa e omissão — e, no mérito, alegou que houve abuso de direito, uma vez que não teria havido qualquer intenção ilícita ou fraude, e que a ausência de representação formal pela funcionária evidenciaria má-fé na denúncia.

A decisão monocrática agravada conheceu do recurso e negou-lhe provimento, assentando a legitimidade da conduta do réu, com base no vídeo dos autos, e afastando as alegações de nulidade. Considerou-se configurado o exercício regular de direito pela funcionária do posto, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.

Contra essa decisão, o autor interpôs o presente agravo interno, reiterando as nulidades e impugnando a possibilidade de julgamento monocrático, por entender que não se amoldava aos estritos termos do art. 932, IV, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da decisão monocrática e sua conformidade ao art. 932, IV, do CPC

A decisão agravada analisou de forma exaustiva e fundamentada as preliminares e o mérito do recurso inominado, concluindo, com base na jurisprudência dominante desta Turma Recursal, pela inexistência de ato ilícito e, por consequência, do dever de indenizar.

Embora o agravante sustente que a decisão monocrática carece de amparo legal, observa-se que o art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a decidir singularmente quando o recurso for contrário a jurisprudência dominante do tribunal. O fundamento adotado na decisão é congruente com precedentes reiterados desta Turma, que reconhecem o exercício regular de direito na hipótese de comunicação de fato à autoridade policial, desde que baseada em suspeita razoável, como ocorre neste caso.

Importante destacar que a parte agravante não teve suprimido o duplo grau de jurisdição, justamente porque o agravo interno lhe garante reanálise colegiada, como ora se realiza. Assim, não se verifica nulidade, tampouco ofensa ao princípio do juiz natural ou da colegialidade.

Da inexistência de cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa igualmente não prospera.

A sentença de primeiro grau, mantida na decisão monocrática, foi clara ao fundamentar o julgamento antecipado do mérito com base na suficiência da prova documental, especialmente o vídeo apresentado pelo recorrido, no qual o autor é visto posicionando uma máquina de cartão de crédito ligada e voltada à atendente, ao lado da impressora do caixa.

Ademais, o próprio autor, ao invocar a inversão do ônus da prova com base no CDC, confiou na suficiência do conjunto probatório apresentado pelo réu. A ausência de requerimento específico e fundamentado para produção de outras provas, além de sua omissão quanto à impugnação do vídeo, esvazia a alegação de prejuízo.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, e em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual, aplicáveis com ainda mais rigor nos Juizados Especiais, o magistrado pode julgar antecipadamente quando entender que os autos contêm elementos suficientes à formação de seu convencimento.

Da ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral

A comunicação feita pela funcionária do posto à autoridade policial não foi infundada, tampouco desprovida de elementos objetivos. O vídeo revela uma conduta minimamente suspeita, apta a justificar a comunicação à autoridade pública.

A ausência de posterior representação formal não invalida a legitimidade da conduta inicial, tampouco indica, por si só, abuso de direito ou intenção dolosa. O simples fato de a investigação não ter prosseguido não transforma a suspeita inicial em ato ilícito.

Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não há ilicitude quando a conduta se dá no exercício regular de direito, como reconhecido no caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025